Tribunal: STF
Processo: Rcl 49031
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centrais de Abastecimento do Pará S/A – CEASA/PA propôs reclamação constitucional em face de decisão da Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, proferida nos autos de n. 0000818-82.2017.5.08.0009, na qual alega desrespeito à autoridade dos entendimentos firmados por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387 e 556; das Reclamações 44.626, 41.079 e 47.931 e do RE 1.258.205.



    Sustenta a reclamante que é necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará, atuando de forma não concorrencial, sem finalidade lucrativa, e dependente de dotações orçamentárias do Estado.



    Narra que, após sucessivos recursos versando sobre a matéria, teve negado seguimento a seu recurso de revista interposto em sede de agravo de petição, sendo permitida continuidade da execução em questão pelo procedimento comum aplicável às empresas privadas, em dissonância com a orientação firmada nos paradigmas invocados. 



    Destaca, ainda, ter sido expedido de mandado de penhora em seu seu desfavor. 



    Requer, ao final, a cassação da decisão reclamada. 



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até o exame de mérito desta reclamação.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O órgão reclamado prestou informações, destacando que a decisão reclamada restringiu-se à análise dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista e recebimento e remessa do agravo de instrumento em recurso de revista, sem adentrar no mérito da controvérsia. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, afirmando não haver aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. Ressaltou, ainda, que reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 



    É o Relatório. 



    2. Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de forma não concorrencial. 



    No caso em análise, o ato reclamado negou seguimento a recurso de revista interposto pela reclamante, nos seguintes termos: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Recurso /Recurso de Revista / Acórdão Proferido em Agravo de Instrumento. 



    Alegação(ões): 



    A recorrente interpõe recurso de revista em face do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento em agravo de petição. 



    Ocorre que não cabe recurso de revista contra acórdão regional proferido em agravo de instrumento, conforme Súmula 218 do TST: 



    Súmula nº 218 do TST. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (mantida) - Res. 121 /2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. 



    Por essa razão, nego seguimento à revista. 



    Do supracitado, nota-se que o Juízo reclamado limitou-se a negar seguimento a recurso de revista por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos relacionados à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória dos paradigmas indicados.



    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação e revogo a liminar anteriormente concedida.



    5. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator